Tribunal: TJMT
Processo: 1001686-08.2022.8.11.0050
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001686-08.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CENTRAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.288.324/0001-16 (APELANTE), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO), JEAN EDSON HORST - CPF: 432.335.891-15 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), SARAH DE QUEIROZ MAMEDES - CPF: 054.702.301-47 (ADVOGADO), CARLA VIVIANE BERTOCH BAPTISTA - CPF: 067.100.219-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CENTRAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.

JEAN EDSON HORST

APELADO(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
.

EMBARGOS
À EXECUÇÃO
.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIADE RECURSAL.
REJEITADA.

INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA

FINALISTA MITIGADA.

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDICE
S NÃO
SUPERIOR
ES
A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE
NÃO
COMPROVADA.
CDI COMO ENCARGO FINANCEIRO
.
POSSIBILIDADE
.
NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 176 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de cédula de crédito bancário, determinando o prosseguimento da execução e condenando os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, na
aferição de suposto excesso de
execução de cédula de crédito bancário, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, se houve abusividade na taxa de juros remuneratórios, se é válida a utilização do CDI como indexador de correção monetária, se a capitalização dos juros foi devidamente pactuada e se a mora dos embargantes pode ser descaracterizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal foi rejeitada, pois as razões recursais dos apelantes não se limitaram a reproduzir a petição inicial, abordando pontos fático-jurídicos da sentença.

4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor foi afastada, visto que a cédula de crédito bancário
se destinou
ao incremento de atividades empresariais, não configurando relação de consumo final,
além de ausente a hipossuficiência econômica ou técnica,
conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça.

5. A taxa de juros remuneratórios de 1,65% ao mês e 21,70% ao ano não foi considerada abusiva, pois não ultrapassou de forma significativa a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
para a época da contratação
(1,13% ao mês e 14,43% ao ano).

6. A utilização do CDI como indexador foi considerada válida, não sendo aplicável a Súmula 176 do STJ, visto que o CDI reflete a média de mercado de operações interbancárias.

7. A capitalização de juros foi considerada legal, pois prevista expressamente no contrato e em conformidade com a MP n.o 2.170-36/2001 e a Súmula 539 do STJ, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para configurar a expressa pactuação.

8. A descaracterização da mora não foi reconhecida, uma vez que não se comprovou a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“Não se aplica a teoria finalista mit
iga
da, quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor,
quando
o serviço de emissão de crédito é utilizado para incremento de atividade econômica
de pessoa jurídica
, de forma a não evidenciar o seu destinatário final
e ausente a hipossuficiência econômica e técnica
do
mutuário.”

“A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos bancários firmados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada
e as teses paradigmas fixadas nos Temas 246 e
247
,
do Superior Tribunal de Justiça, não exige
m
que o contrato diga a espécie da capitalização contratada (se simples ou composta).
A previsão no contrato bancário de uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

"
Não há
abusividade nos juros remuneratórios quando estes
não
ultrapassam uma vez e meia a taxa média de mercado
, à época da contratação
, conforme divulgad
a
pelo Banco Central."

“
A adoção do CDI
(
Certificado de Depósito Interbancário)
como encargo financeiro em cédulas de crédito bancário é permitida, pois sua taxa é definida pelo mercado e não configura cláusula abusiva, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
.
”

“A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. Precedentes do S
uperior Tribunal de Justiça
.”

__________

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
: MP n.o 2.170-36/2001, art. 5o
;
art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil
.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula n.o 596/STF
;
Sumula
n.o 382/STJ
;
Súmula 176/STJ;

Súmula 539/STJ;
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC,
Rel. Min.
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma
, j.
20
.
11
.
2023
; STJ,
REsp 1.388.972/SC
; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC,
Rel. Min.
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
j. 20.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.038.061/MG,
Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
Terceira Turma, j.
22
.
8
.
2017
;
STJ,
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4a Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012
;
TJ-MT, AC
1006746-98.2022.8.11.0037,
Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
23
.
04
.
2024
;
TJ-MT, AC
1008873-19.2021.8.11.0045,
Rel. Des.

Sebastião de Arruda Almeida
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
20
.
08
.
2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

CENTRAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.
e
JEAN EDSON HORST
,

tirado contra sentença (ID
240256666
) proferida pelo
Juízo
da
2a
Vara
da Comarca de Campo Novo do Parecis
-MT que, n
os
Embargos

à
E
xecução
opostos em
desfavor de

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
,
julgou improcedentes os
embargos
, nestes termos
:

[...]

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos opostos, determinando o prosseguimento da execução em apenso
, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, condeno a parte Requerente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) para o patrono da Requerida, sobre o valor atualizado da causa
, o que faço com fulcro no artigo 85, § 2o do CPC, uma vez que ausente os benefícios da justiça gratuita.

[...]
[
G
rifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
240256668
),
o
s
apelante
s

sustentam

a
s
seguinte
s

teses
:

Incidência do Código de Defesa do Consumidor

Abusividade da taxa de juros remuneratórios: taxa superior a uma vez e meia a taxa média do mercado

Aplicação do CDI/CETIP como encargos remuneratório e moratório

Ilegalidade da capitalização de juros

Descaracterização da mora

A apelada
, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
240256678
) nas quais suscita a seguinte preliminar:

Violação ao princípio da
dialeticidade recursal

No mérito, a
apelada rebate
as alegações dos recorrentes.

Recurso tempestivo,
conforme
aba de expedientes dos autos de origem (sentença-32488997)
, e
preparo
efetuado, nos
termos da certidão de ID
240663174
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CENTRAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.

JEAN EDSON HORST

APELADO(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo d
a
2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT que, nos Embargos à Execução opostos em desfavor da ora apelada, julgou improcedentes os embargos e condenou
os recorrentes ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, o Juízo
a quo

afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois tratava-se de execução de cédula de crédito bancário para fins comerciais, caracterizando uma relação comercial e não consumerista.

Ademais,
considerou que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios, desde que não haja demonstração de abusividade. No caso em análise, o magistrado asseverou que não foi comprovado que as taxas ultrapassavam o dobro ou o triplo da média de mercado.

Além disso, o magistrado considerou válida a aplicação do CDI como indexador, desde que respeitadas as normas e a taxa média de mercado e, no caso em exame, entendeu pela ausência de comprovação de abusividade pela parte embargante.

Outrossim
, o Juízo de Primeira Instância destacou que a capitalização dos juros é permitida em contratos bancários quando pactuada expressamente, como no caso presente, e que a alegação de descaracterização da mora não prosperava, visto que não se constatou irregularidade nas cláusulas contratuais.

A seguir, passo ao exame
da tese preliminar sustentada pela apelada.

Preliminar suscitada pelo
apelada
:
violação ao princípio da
dialeticidade recursal

A apelada
sustenta que
os
recorrentes
não se insurgiram, de forma
específica e
fundamentada, contra a sentença proferida pelo Juízo
a quo
e,
sendo mera cópia da inicial e, aduz que
o recurso não deve ser conhecido
em razão da violação à dialeticidade.

Pois bem
.
Rejeito

a preliminar
, eis que, as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelos apelantes.

É como voto
.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

Incidência do Código de Defesa do Consumidor

Os apelantes sustentam que
,

embora a destinação do crédito fosse para as atividades comerciais, os Tribunais têm adotado a chamada "teoria finalista mitigada".

Ressaltam que, s
egundo essa teoria, o
Código de Defesa do Consumidor
pode ser aplicado em situações
em que
há vulnerabilidade técnica ou fática, mesmo que o crédito não tenha sido destinado a uma finalidade estritamente pessoal.

Assim, os apelantes aduzem são vulneráveis em relação à instituição financeira apelada por não terem o conhecimento técnico necessário para
compreender a totalidade dos encargos financeiros, especialmente quanto à aplicação dos juros e demais encargos no momento da contratação.

Por conseguinte,
requerem a reforma da sentença para que seja reconhecida a aplicação das normas do
Código de Defesa do Consumidor
ao caso, garantindo proteção jurídica aos apelantes.

A apelada, por sua vez,
defende que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, pois a operação foi destinada ao incremento das atividades comerciais dos apelantes, não caracterizando uma relação de consumo final.

Pois bem
.
Não assiste razão aos apelantes.

Isso porque, ressai dos autos que
o título extrajudicial

é uma
cédula de crédito bancário
n.o C11032082-0 (
ID 240255727)
pela qual
a apelante
Central Transportes e Logística
,
pessoa jurídica
devedora principal, s
endo o Sr. Jean Edson Horst o avalista,
pactuaram o mútuo com o objetivo de increment
o de atividade econômica, de forma a não evidenciar se
tratar
de destinatários finais.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a pessoa jurídica seja a consumidora, desde que ela seja destinatária final dos bens e/ou serviços prestados, ou que seja demonstrada a sua vulnerabilidade em face do contratado.

Ocorre que
,
não é o caso dos autos
, pois além d
os
apelante
s
não ser
em
destinatári
os finais
do crédito
concernente ao mútuo,
uma vez que
o montante do empréstimo foi destinado ao incremento de atividades empresariais,
verifica-se que
,

à época do contrato
(30/06/2021), a sociedade empresária, da qual o avalista Sr.
Jeam
Edson Horst, um dos recorrentes, é
diretor geral
, já atuava
formalmente
no mercado

desde 09/05/2014, conforme
Comprovante de Inscrição Estadual e Situação Cadastral juntado aos autos (ID 24
0255713).

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme cita-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE
. HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.

1.
A jurisprudência desta Corte afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando, além de não ter sido demonstrada a hipossuficiência da parte, o serviço de emissão de crédito é utilizado para incremento de atividade econômica, de forma a não evidenciar o seu destinatário final
.
[...]

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.038.061/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
1/9/2017).
[grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se
ementa
de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA COMARCA DE COSTA RICA/MS
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PESSOAS JURÍDICAS - RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– COMPETÊNCIA TERRITORIAL - NATUREZA RELATIVA - DECLÍNIO EX OFFICIO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se trata de demanda regida pelo direito do consumidor, porquanto envolve execução de cédula de crédito bancário, cujo valor foi emprestado à parte ré para incremento de suas atividades comerciais
.

Afastada a aplicação do CDC ao caso concreto, incide a Súmula 33 do STJ, que orienta não ser passível de controle judicial
ex

officio
a competência territorial de natureza relativa.

No caso, todavia, o declínio de competência se deu antes mesmo da citação, não havendo, pois, oportunidade para preliminar de incompetência a ser trazida em contestação.

Logo, sem que o interessado tenha arguido a incompetência, não cabia declaração de ofício, como procedido de plano.

(N.U 1013359-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020,
Publicado
no DJE 04/05/2020)

Logo, no caso concreto, não há falar em incidência do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual
não assiste razão aos recorrentes.

Abusividade da taxa de juros remuneratórios: taxa superior a uma vez e meia a taxa média do mercado

Os apelantes sustentam que,
a abusividade dos juros não depende apenas de serem superiores ao dobro ou triplo da média de mercado. Argumentam que a abusividade já é reconhecida quando os juros são superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado.

Nesse sentido, apresentam um parecer técnico que aponta que a taxa de juros aplicada no contrato era 145,74% maior que a taxa média de mercado. Isso, segundo os apelantes, caracteriza a abusividade.

Para elucidar, citam e
xemplo destacado pelo laud
o, que apontaria que
a taxa de juros aplicada foi de 1,65% a.m., enquanto a taxa média de mercado era de 1,11% a.m., resultando em um impacto financeiro significativo para os apelantes.

Desse modo, os apelantes
r
equerem a revisão da taxa de juros para que seja limitada à média de mercado divulgada pelo Banco Central, ajustando o contrato de acordo com os parâmetros mais justos.

A apelada, por sua vez,
sustenta que as instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura e que a cobrança de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade.

A
rgumenta que a taxa de juros pactuada (1,65% a.m.) está dentro da média de mercado e que, para ser considerada abusiva, a taxa deveria ser superior ao dobro ou ao triplo dessa média, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem
.
Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme o teor do enunciado da Súmula no. 596/STF e, ademais, a estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso, nos termos da Súmula n.o 382 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:

Súmula n.o 596/STF

As disposições do Decreto 22.626/1933
não se aplicam às taxas de juros
e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Sumula n.o 382/STJ

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.

[Grifo nosso]

Todavia,
a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais
, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado como abusiva, a taxa de juros remuneratórios fixada no mínimo uma vez e meia acima da taxa média de mercado (
REsp.
1.061.530/RS).

Nessa linha, destaco ementa de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
- o que não ocorreu no caso em análise.

2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno
mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 22/11/2023.) [Grifo nosso]

Nesse sentido,
não assiste
razão
aos apelantes
.

Isso porque, conforme divulgação no
website
oficial do BACEN, no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (
https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
), a taxa média dos juros remuneratórios, para
pessoas jurídicas
, e
m

junho de 2021
era de
1,13% ao mês e
14.43
% ao
ano
.

Ocorre que, as taxas de juros remuneratórios, estipuladas no contrato em exame,
foram de
1,65
% ao mês e
21,70
% ao ano
, conforme ID
240255727
.

Desse modo, observa-se que a
s
taxa
s
de juros
, pactuadas no contrato em exame,
ultrapassaram apenas, aproximadamente,
46,02%
quanto
à taxa média de juros remuneratórios mensais e
50,38%
quanto à taxa média anual
divulgada pelo BACEN.

Ademais, verifica-se que o contrato em exame previu, expressamente, o acréscimo do
CET (Custo Efetivo Total)
de
23,18% ao ano
, conforme ID
240255727.

Em relação à legalidade e não abusividade do CET, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS –
ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO – CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO – ABUSO NÃO EVIDENCIADO
– TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO E ASSISTÊNCIA - VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO – RESP N. 1639259/SP – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO – ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).

Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Admite-se a compensação quando duas pessoas são credoras e devedoras entre si.

(N.U 1019002-08.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)

Desse modo, no caso concreto, não há que falar em excesso de execução poro abusividade das taxas de juros remuneratórios.

Aplicação do CDI/CETIP como encargos remuneratório e moratório

Os apelantes argumentam que
que o CDI não deve ser usado como indexador de correção monetária porque sua função é predominantemente remuneratória, refletindo a taxa média de empréstimos interbancários, não a variação do poder aquisitivo da moeda.

Sustentam que o uso do CDI aumenta de forma desproporcional os encargos do contrato, tornando-o excessivamente oneroso para os apelantes.

Assim,
pugnam pela exclusão do CDI como encargo remuneratório e moratório, requerendo a revisão das cláusulas contratuais que preveem seu uso.

A apelada, por sua vez,
defende a legalidade da utilização do CDI como índice de correção monetária, ressaltando que este reflete o custo de captação de recursos no mercado financeiro, sendo uma prática comum e regulamentada pelo Banco Central.

Pois bem
.
Em relação ao argumento de vedação do uso do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), insta pontuar que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
[...]
não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (
CDIs
), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações
” (
AgInt
no REsp n. 2.013.523/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 16/12/2022).

Ademais, não se aplica a Súmula n.o 176 do
Superior Tribunal de Justiça
como obstáculo a que se use a taxa de flutuação dos recursos no mercado interbancário, porque ela não se confunde com a extinta Taxa de ANBID/CETIP, não estando ao alvedrio de uma instituição de representação dos bancos.

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDI COMO ENCARGO FINANCEIRO - POSSIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 176 DO STJ
- ÔNUS DA PROVA DA EMBARGANTE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE INFORMADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando a distribuição dos ônus probatórios, deveria a parte embargante provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em tela

2.
Em se tratando de cédula de crédito bancário, não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro, pois, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (
CDIs
), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações
”.

3. Conforme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, nos contratos bancários firmados após a Medida Provisória n.o 1.963-17 de 2000, reeditada sob o n.o 2.170-36 de 2001, admite-se a capitalização mensal dos juros remuneratórios, exigida apenas sua expressa pactuação, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual superior ao duodécuplo da mensal.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

(N.U 1006746-98.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024)

Desse modo, também não assiste razão aos apelantes.

Ilegalidade da capitalização de juros

Os apelantes sustentam excesso de execução quanto à capital
ização de juros
.
Alegam que a previsão da capitalização de juros deve atender a critérios claros, como a indicação explícita da periodicidade e do método de capitalização (simples ou
composta). Defendem que o contrato não especifica essas informações de forma adequada.

Argumentam que a capitalização de juros deve ser detalhadamente prevista no contrato, incluindo a taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal e o regime de capitalização adotado.

Explicam que há diferenças entre a capitalização simples (juros lineares) e composta (juros exponenciais) e que o contrato não explicita qual regime foi adotado, tornando a prática de capitalização inválida.

Desse modo, pedem a reforma da sentença para declarar nula a cláusula de capitalização mensal de juros, afastando essa prática do contrato por falta de previsão clara.

A apelada, por sua vez, argumenta que a capitalização de juros foi expressamente prevista no contrato, sendo válida conforme a Medida Provisória n.o 2.170-36/2001, que permite a capitalização com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados com instituições financeiras.

Pois bem
.
No tocante à
capitalização de juros
, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é pela sua possibilidade, desde que pactuada nos contratos bancários
firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000
, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da
Súmula 539
, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado
REsp 1.388.972/SC
, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2a Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017. Info 599).

[grifo nosso]

E no que tange à semântica da “expressa pactuação”
, cito entendimento também do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS,
Rela
para acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 -
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.

3- Agravo regimental provido.”
(
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4a Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)
[grifo nosso]

Desse modo, importante também frisar que “
ao interpretar a tese do Tema 247 do STJ (REsp no 973.827/RS), a pacífica jurisprudência do STJ tem decidido que a capitalização mensal de juros remuneratórios há de ser considerada expressamente pactuada quando o contrato traz taxa percentual de juros anuais superior ao duodécuplo da taxa mensal
.” (TJ/MT – Tribunal Pleno – Ag Int. N.U 0069807-03.2018.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j, em 22/11/2018, j. no DJE 30/11/2018).

A
ssevera-se que, no caso em exame, a taxa mensal de juros foi fixada em 1,65% ao mês e 21,70% ao ano, conforme ID 240255727.

Desse modo,
verifica-se que a taxa de juros anual, de 21,70% ao ano, é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal (
19,8
%), restando pactuada a capitalização de juros e, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Ademais
, ressalta-se que, a tese paradigma fixada nos
Temas 246 e 247 do STJ
, não exige que o contrato diga a espécie ou regime da capitalização contratada (se simples ou composta).

Nesse sentido, cita-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA EXECUÇÃO DAS CÉDULAS REVISANDAS E VEDAÇÃO E/OU A BAIXA DAS NEGATIVAÇÕES COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DESACOLHIMENTO – ALEGADA COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS NÃO PACTUADOS DE FORMA CUMULADA COM JUROS REMUNERATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – ART. 322, §1o, DO CPC/15 –
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE O REGIME DE CAPITALIZAÇÃO ADOTADO (SE SIMPLES OU COMPOSTA) - INOCORRÊNCIA
– ALEGADO DESCOMPASSO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS DE UMA DAS CÉDULAS FRENTE À TAXA MÉDIA DE MERCADO (BACEN) – FATO QUE NÃO SUSTA OS EFEITOS DA MORA – NECESSÁRIO DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA (TEMA 33 DO STJ) – TUTELA EXIBITÓRIA INVIÁVEL – NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TEMAS 42 E 43, AMBOS DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Por força do §1o do art.322 do CPC/15, desde que o credor não tenha optado pela cobrança de comissão de permanência para o período de anormalidade contratual, não há ilegalidade na cobrança
de dos
juros de mora legais de forma cumulada com os demais encargos de normalidade.

Para a sustação dos efeitos da mora contratual, não basta o ajuizamento de ação revisional e a discrepância dos juros remuneratórios contratado com a taxa média de mercado (BACEN), sendo ainda necessário o concomitante depósito judicial do valor incontroverso do débito.

A tese paradigma fixada nos Temas 246 e 247 do STJ, não exige que o contrato diga a espécie da capitalização contratada (se simples ou composta).

Exegese dos Temas 42 e 43, ambos do STJ, o interesse na tutela exibitória no âmbito judicial pressupõe a existência de prévio requerimento administrativo desatendido, assim como o recolhimento das custas da pesquisa.

De acordo com o parágrafo único do art.421 do CC/2002, incluído pela Lei n. 13.874/2019, “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o
princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

(N.U 1022743-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)
[grifo nosso]

Assim, também não assiste razão aos apelantes.

Descaracterização da mora

Os apelantes sustentam que
, se forem reconhecidas a abusividade das taxas de juros e a ilegalidade da capitalização de juros, a mora deve ser descaracterizada, já que o inadimplemento é decorrente de encargos excessivos impostos pela instituição financeira.

Citam o Recurso Repetitivo 1.061.530/RS, que determina que a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora.

Assim, requerem que, sendo reconhecidas as práticas abusivas, seja declarada a descaracterização da mora e afastados os encargos de inadimplência, além de garantir que os apelantes permaneçam na posse dos bens e sejam excluídos de cadastros de inadimplência.

A apelada, por sua vez,
contesta o pedido de descaracterização da mora, argumentando que a inadimplência dos apelantes decorreu de obrigações assumidas voluntariamente no contrato e que não há abusividade nos encargos cobrados.

Desse modo, alega que, uma vez não configuradas práticas abusivas, a mora deve ser mantida e os encargos de inadimplência não podem ser afastados.

Pois bem
.
Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o
REsp.
no 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese do
Tema 28
, segundo o qual: “O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

Porém, no caso
sub judice
, não se reconheceu qualquer abusividade dos juros remuneratórios dos contratos em discussão, não havendo como se afastar a mora.

A corroborar o entendimento, cita-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA ABERTURA DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –– COBRANÇA DE TAXAS E SEGUROS – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO
– EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

2. A inversão do ônus da prova não desobriga o consumidor da produção de elementos mínimos a respeito dos fatos alegados na petição inicial, dentre os quais que houve a cobrança de seguros por parte da instituição financeira.

3. A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. Precedentes do STJ.

4. As questões não analisadas pelo juízo de origem, se analisadas neste momento, configurariam uma supressão de instância e uma violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

(N.U 1008873-19.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

Desse modo, também não assiste razão aos apelantes.

Diante do exposto,
conheço do recurso e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial
,
anteriormente fixada em 1
0
%, para
1
2
% sobre
o valor
atualizado
da c
ausa
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024